Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-42.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007006-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA COSTA BATISTA - CPF: 030.686.531-93 (APELADO), GUSTAVO JOSE CARDOSO LEANDRO - CPF: 690.093.921-04 (ADVOGADO), CORAL MOTOS EIRELI - CNPJ: 12.589.221/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LIMA DE MENEZES JUNIOR - CPF: 014.046.641-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BENTO LIMA RODRIGUES WOLINSTHISKI - CPF: 032.564.181-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARÁTER ANTECEDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INVERSÃO DO
ÔNUS
PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PELO
RÉU
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a inexistência de vínculos contratuais atribuídos à autora, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além da fixação de ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação impugnada pela autora
e
estabelecer se a inscrição indevida em cadastros restritivos enseja dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a autenticidade das assinaturas atribuídas à autora, apesar da impugnação expressa e da inversão do ônus da prova, limitando-se à juntada de documentos desacompanhados de prova técnica idônea.

A relação de consumo impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando questionada a veracidade da assinatura.

A ausência de prova da anuência da autora conduz ao reconhecimento da inexistência da obrigação e invalida a vinculação contratual.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e gera dano
moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

A restrição indevida de crédito extrapola mero aborrecimento, por afetar a honra e a credibilidade do consumidor.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

As demais alegações recursais não demonstram ilegalidade ou prejuízo apto a justificar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato, especialmente em relação de consumo com inversão do ônus da prova. 2. A ausência de comprovação da contratação implica reconhecimento da inexistência da obrigação e torna indevida a inscrição em cadastros restritivos. 3. A
negativação
gera dano moral
in
re

ipsa
. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Tutela Cautelar de Exibição de Documentos em Caráter Antecedente julgada
parcialmente procedente para declarar a inexistência dos vínculos contratuais
sub judice
,
no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$2.000,00,

e determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos
de proteção ao crédito, além de condenar a ré à reparação de R$8.000,00, al
ém d
as custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da c
ondenação
.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por ausência de responsabilidade civil da instituição financeira, pois entende que não
foi
demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável.

Afirma que os fatos narrados não ultrapassam o limite de aborrecimentos cotidianos, incapazes de gerar reparação, e alega inexistência de prova concreta de prejuízo à esfera íntima da parte autora.

Argumenta, ainda, que não agiu com culpa ou dolo, tendo atuado no exercício regular de direito, razão pela qual não pode ser responsabilizado.

Acrescenta que o valor arbitrado a título de indenização, fixado em R$8.000,00, revela-se excessivo e desproporcional, o que poderia ocasionar enriquecimento indevido da parte contrária, defendendo, ao menos, a sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Também impugna a aplicação da multa cominatória,
sob
o fundamento de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, bem como sustenta a possibilidade de revisão ou exclusão das astreintes por serem excessivas e por não possuírem caráter definitivo.

R
equer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da condenação imposta.

Em contrarrazões,
a apelada
requer
a manutenção integral da sentença,
justificand
o que o
R
ecurso não enfrenta o fundamento central do
decisum
, que reconheceu a inexistência de comprovação da suposta condição de avalista atribuída à autora.

Ressalt
a que a instituição financeira não produziu prova capaz de demonstrar a regularidade da contratação, mesmo após a inversão do ônus probatório, deixando de requerer prova técnica apta a confirmar a autenticidade das assinaturas impugnadas.

Afirma que a controvérsia
restringe-se
à validade da vinculação da autora como garantidora, e não à existência do contrato principal, destacando que jamais anuiu com a obrigação que lhe foi imputada.

Apon
ta a vulnerabilidade informacional da consumidora, que sequer teve acesso aos documentos antes da intervenção judicial, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

Assevera
que a negativação do nome foi indevida, circunstância que enseja dano moral presumido, e sustenta que o valor fixado a título indenizatório
mostra-se
adequado e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Pugna

pel
o não provimento do
R
ecurso e a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos vínculos contratuais atribuídos à autora, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de impor ônus sucumbenciais.

Observa-se que a controvérsia recursal não está centralizada propriamente no fundamento central da sentença. Isso porque o Juízo de origem assentou, de forma clara, que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da contratação que vinculava a autora na condição de avalista, apesar da impugnação expressa das assinaturas e da inversão do ônus da prova. Esse ponto constitui o núcleo da decisão recorrida e não foi efetivamente infirmado pelo apelante, que concentrou suas razões em aspectos secundários, como a inexistência de dano moral e a alegada excessividade do valor fixado.

Aplicando-se
corretamente as regras de distribuição do ônus da prova
, verifica-se que

a
autora impugnou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos e, diante da relação de consumo reconhecida, competia ao
B
anco demonstrar, de forma segura, a regularidade da contratação. Todavia, limitou-se à juntada de documentos, sem qualquer prova técnica apta a confirmar a veracidade das assinaturas, como perícia grafotécnica ou outro meio idôneo.
Log
o, conclu
i-se
que não houve comprovação da anuência da autora quanto à assunção da obrigação.

Além disso, não se pode admitir que a instituição financeira, após permanecer inerte na fase instrutória quanto à produção de prova essencial, pretenda rediscutir a matéria em sede recursal. Tal conduta afronta a boa-fé processual e a estabilidade das regras probatórias. A ausência de demonstração da autenticidade da
contratação conduz, de forma lógica, ao reconhecimento da inexistência da obrigação imputada à autora.

A partir desse reconhecimento, a
inscri
ção do nome da autora
nos cadastros de inadimplentes
revela-se indevida.
O apontamento restritivo
, nessas circunstâncias, configura ato ilícito e enseja reparação, pois atinge diretamente a honra e a credibilidade do consumidor. O dano moral, nesse contexto, decorre do próprio fato, prescindindo de prova específica.

As alegações do apelante no sentido de que houve mero aborrecimento não se sustentam. A restrição indevida de crédito ultrapassa o campo dos dissabores cotidianos, pois interfere na vida financeira e social do indivíduo, com repercussões concretas em sua reputação. Não há como afastar o dever de indenizar sob tal argumento.

Quanto
ao valor da indenização
, vê-se que a
quantia fixada pelo
J
uízo
a quo
mostra-se adequada às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O montante não se revela excessivo nem apto a gerar enriquecimento indevido, mas suficiente para compensar o dano sofrido e exercer função pedagógica.

No que se refere às demais alegações recursais, inclusive aquelas relacionadas à multa, não se
identi
fica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.
Foram

considerados
os parâmetros legais e não há demonstração de prejuízo concreto que justifique sua modificação.

Por tais razões,
o
R
ecurso não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos da sentença. Ao contrário, limita-se a reiterar teses já examinadas e corretamente afastadas pelo
Ju
ízo de
primeiro grau
.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurs
o
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026